Tribunal: TJDFT
Processo: 0733472-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Diante da situação de flagrância, não há falar em nulidade do ingresso dos policiais na residência do acusado, sendo consideradas válidas as provas obtidas.
2. O conjunto probatório acostado aos autos evidencia a prática do tráfico de drogas, em especial pela confissão do réu, o que torna incabível o pedido de absolvição.
3. Recurso desprovido.